Tribunal: STJ
Processo: 1068599-77.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746442 - SP
(2024/0347740-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES
: PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Cumpre ressaltar que a matéria relacionada ao índice de
correção utilizado não foi objeto do recurso especial, sendo
considerada, inovação recursal em embargos de declaração. Assim, não há
omissão no julgado. A matéria também não foi objeto de
prequestionamento na Corte de origem, sendo inviável a análise nesta
Corte, sob pena de supressão de instância.
III - Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54712806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 91f3fcd9-c313-48fe-b733-44ad91a8e75b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 91f3fcd9-c313-48fe-b733-44ad91a8e75b

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746442 - SP
(2024/0347740-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.
A
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Cumpre ressaltar que a matéria relacionada ao índice de
correção utilizado não foi objeto do recurso especial, sendo
considerada, inovação recursal em embargos de declaração. Assim, não há
Documento eletrônico VDA53820505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:33
Código de Controle do Documento: 1e42f16b-58f2-4c6d-96ba-06eed858b206

omissão no julgado. A matéria também não foi objeto de prequestionamento
na Corte de origem, sendo inviável a análise nesta Corte, sob pena de
supressão de instância.
III - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao conhecimento, a
falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta
matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos E Dcl no AgInt no relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em DJe
REsp 1.337.262/RJ,
21/3/2018,
E Dcl no AgRg no relator Ministro Napoleão5/4/2018;
Nunes Maia Filho,
AREsp 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em D Je
E Dcl no AgInt no relator Ministro
10/4/2018, 23/4/2018;
Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em DJe
REsp 1.487.963/RS,
24/10/2017, 7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da controvérsia, que não foi
analisado nesta Corte. O fato de o acórdão reproduzir o mesmo texto dos fundamentos,
relacionados aos óbices de admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de
admissibilidade, não importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do pois a alteração do
texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de admissibilidade
aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o do Código de Processo Civil de 2015, os
embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de
ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou
corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo do veio confirmar a jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
art. 489 CPC/2015
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em DJe 8/6/2016, 15/6/2016.
Documento eletrônico VDA53820505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:33
Código de Controle do Documento: 1e42f16b-58f2-4c6d-96ba-06eed858b206

V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no do razão pela qual inviável o seu exame
em embargos
de declaração.
art. 1.022 CPC/2015,
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento,
devia pronunciar- se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
4. Entretanto, o v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração padece, novamente,
de omissão, a ser sanada sob pena de nova violação ao artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, bem como à ampla defesa e o contraditório, garantidos pelo artigo 5o, incisos LV e LIV
da Constituição Federal.
[...]
II. DA OMISSÃO – OBRIGATORIEDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PELA TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
5. A Embargante demonstrou a omissão consistente na não apreciação do pedido de correção
do índice utilizado pela Fazenda do Estado de São Paulo para que a multa administrativa seja
corrigida com base na Taxa Selic, tendo em vista o julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 e a imediata aplicabilidade da Emenda
Constitucional n.o 113/2021. 6. No entanto, o v. acórdão que rejeitou os embargos não
apreciou este único ponto apresentado pela Embargante nos embargos de declaração,
consignando que “no caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz,
de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”. 7. Ocorre que a correção do
índice de atualização monetária – único tema abordado nos embargos de declaração é matéria
de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo juízo, consoante jurisprudência
desta C. Corte:
[...]
8. Conforme demonstrado, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo tem
atualizado a multa administrativa com base no índice do IPCA, com acréscimo de juros
de mora de 1% ao mês, ao contrário do quanto definido pelo Órgão Especial do E.
Tribunal no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-
61.2012.8.26.0000, no sentido de que os índice e taxas estaduais não poderão ser
superiores àqueles estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos:
[...]
10. Observa-se, portanto, que a decisão deixou de enfrentar o único ponto que foi
objeto dos embargos de declaração: a omissão quanto ao pedido de correção de ofício
Documento eletrônico VDA53820505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:33
Código de Controle do Documento: 1e42f16b-58f2-4c6d-96ba-06eed858b206

do índice de atualização utilizado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo para
correção da multa administrativa objeto da demanda. 11. Outrossim, não pode prosperar
o quanto consignado no v. acórdão de que “se o recurso é inapto ao conhecimento, a
falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto
a esta matéria”. 12. Isso porque, o pedido para que o Tribunal corrija, de ofício, o índice
de atualização monetária utilizado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, além
de se tratar de matéria de ordem pública, como já aduzido, foi arguido na preliminar do
agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial, como se destaca do trecho: “ante ao exposto, com fundamento no
parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do
art. 253,
recurso especial.”. 13. Cumpre ressaltar que é cabível a oposição dos embargos de
declaração para sanar a flagrante omissão no v. acórdão, sem que tenham caráter
protelatório, o que é admitido pela jurisprudência desta C. Superior.
[...]
14. Dessa forma, é de rigor o conhecimento e provimento aos embargos de
declaração sobre esse tema, que foi conhecido por E. Tribunal, para que esta C. Turma
aprecie o pedido de correção do índice de atualização monetária para que o índice IPCA
utilizado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, seja substituído pela Taxa Selic,
como definido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 e
previsto na Emenda Constitucional n.o 113/2021.
[...]

É o relatório.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Cumpre ressaltar que a matéria relacionada ao índice de correção utilizado não
foi objeto do recurso especial, sendo considerada inovação recursal em embargos de
declaração. Assim, não há omissão no julgado.
A matéria também não foi objeto de prequestionamento na Corte de origem,
sendo inviável a análise nesta Corte, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53820505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:33
Código de Controle do Documento: 1e42f16b-58f2-4c6d-96ba-06eed858b206

Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em trechos
que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que não
importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53820505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:33
Código de Controle do Documento: 1e42f16b-58f2-4c6d-96ba-06eed858b206

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.746.442 / SP
Número Registro: 2024/0347740-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10685997720218260053
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
Documento eletrônico VDA54684391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: 53d7f4cd-add1-4a8b-929a-4dbf7879a428

SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - SP185779
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
ISABELLA TREVISAN PADILHA - SP374868
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: 53d7f4cd-add1-4a8b-929a-4dbf7879a428